Tribunal: STF
Processo: HC 231436
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Claiton Luiz Bremer Felício, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo HC nº 825.725/SP.



    Os impetrantes assinalam a ocorrência de constrangimento ilegal, afirmando que a oitiva do paciente no procedimento administrativo disciplinar ocorreu “sem a assistência dos patronos nomeados” a revelar violação da ampla defesa.



    Requerem, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada, e, no mérito, “seja CONCEDIDA A ORDEM, para cassar a decisão guerreada e determinar que outra seja proferida, após a oitiva do PACIENTE pelo juízo das execuções;”



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa da decisão questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. FALTA GRAVE. HOMOLOGAÇÃO APÓS REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRÉVIA OITIVA JUDICIAL DO APENADO. PRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO DO JUIZ DA EXECUÇÃO FUNDAMENTADA. RECURSO IMPROVIDO. 



1- Segundo jurisprudência desta Corte, é desnecessária nova oitiva do apenado em juízo antes da homologação da falta grave se a ele foi oportunizado manifestar-se no âmbito do procedimento administrativo instaurado para apuração da infração disciplinar, devidamente acompanhado de defesa técnica [...] (AgRg no HC n. 679.421/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021.) 



2- No caso, o interrogatório administrativo do apenado, realizado no dia 18/2/2020, contou com a participação do advogado da FUNAP. Ao reconhecer a falta grave do executado, o Juiz da execução avaliou bem o PAD, considerando eventuais nulidades e provas, bem como deixou de aplicar a regressão de regime, que constitui uma das exigências para que ocorra a oitiva judicial, nos termos do art. 118, § 2º, da LEP. 



3- Agravo regimental não provido” (doc. 4).



    Ainda que assim não fosse, a título de registro, a tese de nulidade do PAD por violação à ampla defesa não vinga. Ao analisar a questão, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca destacou, no voto condutor do acordão que,



    “No caso, o interrogatório administrativo do apenado, realizado no dia 18/2/2020, contou com a participação do advogado da FUNAP. Ao reconhecer a falta grave do executado, o Juiz da execução avaliou bem o PAD, considerando eventuais nulidades e provas, bem como deixou de aplicar a regressão de regime, que constitui uma das exigências para que ocorra a oitiva judicial, nos termos do art. 118, § 2º, da LEP.”



    Ademais, consta do voto condutor do acordão formalizado no Agravo em Execução nº 0000834-28.2023.8.26.0509 o seguinte:



    “Primeiramente, não há ocorrência de evidente ilegalidade ou abuso de poder em razão da oitiva do Agravante perante a Autoridade Apuradora da unidade prisional ter sido realizada sem a presença de defensor constituído. 



    Isso porque o Agravante foi devidamente citado, constando do mandado de citação que ele: “Deverá estar assistido de defensor constituído para que sejam garantidos os direitos ao contraditório e da ampla defesa e caso não possua, será nomeado um defensor dativo da FUNAP, o qual terá nos termos do artigo 67, da Resolução SAP 144, de 29-6-2010, o prazo de dois dias desta data para requerer as provas que pretende produzir e indicar testemunhas”, tendo o Agravante assinalado a opção “NÃO possuo defensor constituído e pretendo ser assistido pelo Advogado da FUNAP” (fls. 26). E consta do termo de declaração do Agravante prestada perante a Autoridade Apuradora da unidade prisional que ele “não possui advogado particular” (fls. 27). 



    Dessa forma, foi concedida ao Agravante a oportunidade de informar se possuía advogado e, não tendo aquele afirmado ter constituído advogado particular, tampouco se tinha a intenção de constitui-lo, bem como tendo ele assinado o temo de declarações, não há que se falar em nulidade, sendo certo que, conforme o artigo 565 do Código de Processo Penal, “nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”. 



    Frise-se, ainda, que não consta dos autos que o Agravante tenha requerido a constituição de advogado, sendo certo que a procuração dos Advogados não está datada, mas foi juntada aos autos da sindicância após documento subscrito pelo Diretor Técnico III datado de 18.03.2020 (fls. 21 e 22), ou seja, data posterior ao interrogatório do Agravante perante a Autoridade Apuradora, realizado em 18.02.2020 (fls. 27).



    Igualmente, não se verifica, in casu, a ocorrência de qualquer prejuízo ao Agravante pelo fato de os Advogados particulares não terem presenciado o seu interrogatório perante a Autoridade Apuradora, pois houve a nomeação de defensor da FUNAP quando da realização do ato. No mais, observo que, com a juntada da procuração, o defensor constituído acompanhou o restante do procedimento administrativo, inclusive os depoimentos das testemunhas (fls. 46/48, 49/52 e 63/66), bem como apresentou razões finais (fls. 75/88)” (Doc. 2)



    Logo, não verificado o alegado desrespeito à ampla defesa, tampouco existe situação jurídica que destoa da jurisprudência desta Corte. A respeito, confira-se:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. A realização da audiência de justificação se faz necessária em dois casos: na falta de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) ou na ausência ou insuficiência da defesa técnica nele ocorrida. 



    2. Ante a regular oitiva do paciente em sede administrativa, na presença de advogado e com observância dos direitos à ampla defesa e ao contraditório, não se configura hipótese de cabimento da audiência de justificação. 



    3. A decisão que homologou as faltas de natureza grave foi devidamente motivada pelo Juízo da Execução. 



    4. Agravo interno desprovido.(HC 208139 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe-04-04-2022)”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente